Tribunal: TCU
Processo: 020.565/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7279/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.565/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Gomes da Silva (XXX.005.857-XX); Arthur Sousa da Silva Pinho (XXX.997.257-XX); Aurora Marvila Ferreira Siqueira (XXX.389.717-XX); Josemary Ramalho Tosta (XXX.174.955-XX); Moshe Davi Santos Cordeiro (XXX.640.174-XX); Rute Hadassa Santos Cordeiro (XXX.610.804-XX); Sara Lima Cordeiro (XXX.681.494-XX); Tania Regina Tosta Soares (XXX.766.197-XX); Thomas Sousa da Silva Pinho (XXX.997.277-XX); Virginia Maria Gomes da Silva (XXX.932.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.